Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730801-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: BRUNO VERSIANE RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, ID 49501446, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Em suas razões (ID 49963721), a parte embargante alega, em suma, que a decisão apresenta contradição, pois ao tempo do AI 0709975-67.2022.8.07.0000, não existia o documento juntado no ID 113887481 (autos de origem), tornando as razões recursais distintas; que, quando do AI 0709975- 67.2022.8.07.0000, existia somente a notificação cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “mudou-se”, mas que agora tentou notificar o devedor por Ofício de Notas e Protesto, sendo, no entanto, infrutífera a diligência. Requer o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a contradição e, em consequência, julgar o agravo de instrumento. O embargado não apresentou contrarrazões (ID 50577832). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Analisados os autos, verifica-se que o ora embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 163835988 (autos de origem), que determinou emenda à inicial, nos seguintes termos: “8. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969.” Na decisão de ID 49501446, proferida por esta Relatora, restou consignado que: “A questão é idêntica à tratada no AI 0709975-67.2022.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte agravante e não conhecido (decisão mantida pela e. 6a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo interno interposto). Com o julgamento da questão, o juízo de origem ratificou seu entendimento anterior em novo pronunciamento judicial, ensejando a interposição do presente recurso.” (grifo nosso) O embargante alega contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo ao argumento de que, quando do AI 0709975-67.2022.8.07.0000, existia somente a notificação cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “mudou-se”, mas que. agora. tentou notificar o devedor por Ofício de Notas e Protesto, sendo, no entanto, infrutífera a diligência. Ressalte-se, contudo, que a decisão agravada somente fez referência ao julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente ajuizado como um argumento de reforço, não se constituindo a ratio decidendi do agravo em julgamento, que não foi conhecido em razão de a decisão agravada não ter conteúdo decisório, consoante expressamente consignado, senão vejamos: O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para comprovação do endereço atual do devedor. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Por outro lado, ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que alega o embargante, consta da decisão agravada, em seu item 2, que, no “novo documento de notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora da parte requerida (ID 155421949), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de ‘mudou-se’.” (ID 163835988 dos autos de origem). Assim, a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Desse modo, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora